Tribunal: TJPA
Processo: 0805689-39.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805689-39.2022.8.14.0039

APELANTE: FABRICIO SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE
NULIDADE PELA ABORDAGEM POLICIAL POR MERA ATITUDE SUSPEITA E SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ILÍCITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DE PENA MANTIDA. APELAÇÃO

CONHECIDA E IMPROVIDA.

DA NULIDADE PELA ABORDAGEM POLICIAL POR MERA ATITUDE SUSPEITA E SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

I. A defesa suscitou uma alegação de nulidade, tendo em vista: a) a abordagem policial por mera atitude suspeita; b) a existência de violação de domicílio. Uma vez declarada a nulidade das provas, requereu, por via de consequência, a absolvição do apelante. Primeiramente, cumpre asseverar que os policiais militares não abordaram o recorrente de forma aleatória. Havia fundada suspeita de que carregava consigo algo ilícito, pois ao se deparar com a guarnição da polícia militar, o apelante correu e tentou fugir. Some-se a isso, o fato de se encontrar em um ponto conhecido de venda de drogas. Desta feita, justificada a busca pessoal, não havendo o porquê declarar a nulidade da abordagem realizada pelos policiais militares em questão. Igualmente, não se vislumbra invasão de domicílio. Com efeito, após ser flagrado com entorpecentes, o próprio apelante se dispôs a colaborar com a polícia, indicando a residência onde o restante da substância estaria guardado. Os depoimentos mostram que a entrada dos policiais na residência foi franqueada pelo recorrente, tanto é que ele próprio que conduziu a guarnição ao local, o qual era, por obvio, desconhecido dos policiais. Logo, também não se observa nenhuma nulidade na atuação policial. Vale ressaltar, que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto, estejam presentes elementos fáticos suficientes e probabilidade delitiva, como ocorre no caso. Precedentes.
Preliminar rejeitada;

MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

II. A defesa requereu a absolvição do recorrente. Ocorre que a autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os papelotes apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “maconha”. No que tange à autoria, a prova oral colhida demonstra que o recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Cabe frisar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia para repressão ao crime, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso e aponta autoria e materialidade do crime, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas;

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ILÍCITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

III. Não merece prosperar o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei Drogas, pois é evidente que o recorrente pretendia comercializar às substâncias, levando em conta a grande quantidade apreendida, parte dela ainda acondicionada em barra, pesando 162 gramas, a qual seria individualizada em petecas para posterior venda. Deveras, caso fosse um mero usuário, o recorrente teria sido preso apenas com a pequena quantidade de droga que pretendia consumir. Ao ser preso com enorme quantidade de maconha, ainda em estado bruto, demonstrou que se dedicava a traficância. Ademais, sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a de usuário. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda dos entorpecentes, para custear o vício. Na hipótese, as provas apontam claramente para o crime de tráfico de drogas.
Assim, rejeitado o pedido de desclassificação;

DA DOSIMETRIA

IV. Supletivamente, a defesa pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e pela alteração da pena restritiva de direito aplicada, qual seja, prestação de serviços à comunidade, pois o recorrente estaria trabalhando. De início, adianta-se que é inviável o acolhimento da atenuante da confissão. A uma, porque o recorrente não admitiu a prática do crime de tráfico de drogas. A duas, porque a pena-base já foi fixada no mínimo legal. Assim, ainda que tivesse confessado, eventual redução de pena encontraria o óbice da súmula 231 do STJ. Inviável a alteração da pena restritiva de direitos cominada. As sanções restritivas de direito têm verdadeira natureza de pena e estão previstas na legislação como tal. Assim, não cabe ao recorrente, agraciado com a benesse legal, escolher a pena que lhe será imposta. Como se não bastasse, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o apelante efetivamente se encontra trabalhando e tampouco que o seu emprego torna inviável o cumprimento desta sanção.
Recurso de apelação
conhecido

e

improvido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FABRÍCIO SILVA DO NASCIMENTO
,
inconformado com a condenação à
pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, mais cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito Vara Penal de Paragominas.

Nas suas razões, a defesa suscitou a nulidade da abordagem policial, a qual teria ocorrido unicamente porque o réu estaria em “atitude suspeita”. Ainda alegou nulidade da busca domiciliar, a qual teria ocorrido após violação de domicílio,
ex vi
do art. 564, inciso IV, do CPPB. No mérito, requereu a absolvição, em face do princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no art. 386, incisos V e VII do CPPB. Ainda postulou pela desclassificação para o ilícito do art. 28 da Lei de Drogas. Supletivamente, pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e pela alteração da pena restritiva de direito aplicada, qual seja, prestação de serviços a comunidade, pois o recorrente estaria trabalhando. Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado,
verbis
:

“[...] 1) Consta dos autos em anexo que, no dia 31 de outubro de 2022, por volta das 18h20min, na praça situada na av. Barão de Araruna, Bairro Promissão, nesta comarca de Paragominas, o denunciado FABRICIO SILVA DO NASCIMENTO trazia consigo 01 (uma) trouxa de “maconha”, pesando aproximadamente 19 (dezenove) gramas e tinha em depósito 01 (uma) barra de “maconha”, pesando aproximadamente 162 (cento e sessenta e duas) gramas; 01 (uma) trouxa de “maconha” pesando aproximadamente 7 (sete) gramas e 01 (uma) trouxa de “maconha”, pesando aproximadamente 27 (vinte e sete) gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, ainda, o denunciado fez uso de Carteira Nacional de Habilitação falsificada. 2) Conforme apurado, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas na Av. Barão de Araruna, situada no bairro Promissão, quando avistou o denunciado em frente à praça do bairro, localizada ao lado do estabelecimento “Hospital São Paulo”, nesta cidade de Paragominas. 3) Ao notar a presença da polícia, o denunciado tentou se evadir do local, e, diante da atitude suspeita, foi abordado e encontrado com uma trouxa de “maconha”, pesando aproximadamente 19 (dezenove) gramas, uma quantia em dinheiro de R$ 196,45 (cento e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), e um celular, marca Motorola, cor azul, que estava em seu bolso. 4) Ao ser indagado sobre mais drogas, o denunciado levou os policiais até sua residência, onde foi encontrado, dentro de uma mochila, 01 (uma) barra de “maconha”, pesando aproximadamente 162 (cento e sessenta e duas) gramas; 01 (uma) trouxa de “maconha” pesando aproximadamente 7 (sete) gramas e 01 (uma) trouxa de “maconha”, pesando aproximadamente 27 (vinte e sete) gramas. 5) Diante do fato, os policiais encaminharam o denunciado para à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis. Chegando na Delegacia, o denunciado se apresentou com uma Carteira Nacional de Habilitação falsificada. 6) A materialidade do crime encontra-se comprovada pelos relatos testemunhais, bem como pelos demais elementos acostados nos autos. Diante do exposto, D E N U N C I O a Vossa Excelência FABRICIO SILVA DO NASCIMENTO, como incurso nas sanções do arts. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, e 304, “caput”, do Código Penal. [...]” (SIC)

DA NULIDADE PELA ABORDAGEM POLICIAL POR MERA ATITUDE SUSPEITA E DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

A defesa suscitou uma alegação de nulidade, tendo em vista:
a) a abordagem policial por mera atitude suspeita
;
b) a existência de violação de domicílio.
Uma vez declarada a nulidade das provas, requereu,
por via de consequência
, a
absolvição
do
apelante
.

Primeiramente, cumpre asseverar que os policiais militares não abordaram o recorrente de
forma

aleatória
. Havia fundada suspeita de que carregava consigo algo ilícito, pois ao se deparar com a guarnição da polícia militar, o apelante correu e tentou fugir. Some-se a isso, o fato de se encontrar em um ponto conhecido de venda de drogas. Desta feita, justificada a busca pessoal, não havendo o porquê declarar a
nulidade da abordagem realizada
pelos policiais

militares em questão.

Igualmente, não se vislumbra invasão de domicílio. Com efeito, após ser flagrado com entorpecentes, o próprio apelante se dispôs a colaborar com a polícia, indicando a residência onde o restante da substância estaria guardado. Os depoimentos mostram que a entrada dos policiais na residência foi franqueada pelo recorrente, tanto é que ele próprio que conduziu a guarnição ao local, o qual era, por obvio, desconhecido dos policiais. Logo, também não se observa nenhuma nulidade na atuação policial.

Vale ressaltar, que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto,
estejam presentes elementos fáticos suficientes

e probabilidade delitiva
, como

ocorre no
caso em apreço.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. ACUSADO QUE DECLAROU, EM JUÍZO, QUE A ENTRADA NO IMÓVEL FOI FRANQUEADA POR MORADORA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Precedentes. 2. No caso, consta que os "policiais civis realizavam diligências para combater os desmanches ilegais no centro da capital quando, então, receberam informação sobre a unidade 4 do local supracitado em que se guardariam peças de motocicletas de origem ilícita. Então para lá se dirigiram, fizeram campana [...]". Já no interior do imóvel, "os policiais apreenderam 3.521g de crack, distribuídos em 4 (quatro) tijolos um deles já aberto e cortado - além de 4 (quatro) balanças de precisão, telefone celular, anotações para o tráfico e a quantia de R$ 1.910,00 (mil novecentos e dez reais)".
3. Ademais, em que pese o flagrante decorrer de denúncia anônima, consta da sentença que o próprio acusado afirmou, por ocasião do seu interrogatório, que a entrada no imóvel (moradia coletiva) fora franqueada por uma moradora, de forma que não há que se acolher a ilegalidade arguida no mandamus
.
4. Maiores considerações sobre a materialidade demandaria o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 693.689/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 596.705/SP, considerando válidas as provas obtidas na prisão em flagrante dos recorridos, e que deram origem à Ação Penal n. 151254392.2019.8.26.0228/SP, da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). RE 1447939. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 16/08/2023. Publicação: 22/08/2023”

Rejeito a preliminar e passo ao mérito.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa requereu a absolvição do recorrente.
Ocorre que a autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os papelotes apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “maconha”. No que tange à autoria, a prova oral colhida demonstra que o recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Vejamos parte dos depoimentos gravados em mídia, os quais foram transcritos pelo julgador

na sentença:

“[...] A testemunha, Policial Militar, Lucas Evangelista alegou que “estava em patrulhamento na área, momento em que avistou o indivíduo na praça do Hospital São Paulo, momento em que ele levantou e saiu de onde estava. O que despertou atenção da guarnição, assim realizou uma abordagem e na busca pessoal encontrou uma porção de maconha no bolso dele. Ao questionar sobre a origem da droga ele afirmou que pego de outro rapaz que estava ali na praça. Perguntado se havia mais entorpecentes na sua residência, afirmou que sim. Autorizou a entrada da guarnição na casa e foi apreendida outra quantidade de drogas (uma barra e outras trouxinhas). Que na abordagem ele disse que era para uso e na abordagem inicial ele apresentou uma CNH falsificada com todos os seus dados, que só perceberam quando chegaram na delegacia e foi feito a checagem pelo escrivão. Respondendo à Defesa, afirmou que devido ao ato de levantar do réu, quando avistou a guarnição, fez com que a polícia fosse realizar a abordagem. Não se recorda quem fez a busca, que ele estava com uma trouxa de maconha e que a busca na casa dele foi realizado com sua autorização após o réu afirmar que possuía mais drogas. Que o documento foi apresentado pelo réu aos policiais quando estes pediram sua identificação e também na delegacia”. A testemunha, Policial Militar, Luiz Fernando, afirmou que “estava em rondas no bairro promissão e na praça do hospital são Paulo visualizaram o nacional e quando ele percebeu a polícia ele tentou se evadir do local, mas conseguiram chegar até ele e realizar a abordagem. Foi encontrado uma trouxa de substância semelhante à maconha, a qual ele confessou ser o entorpecente. Ao ser questionado se teria mais drogas, ele confessou que sim e estaria consumindo e que tinha em casa. Ele disse que estava com a droga para passar a um colega, mas depois que estaria vendendo, que foi encontrada uma quantia em espécie. Que a CNH falsificada foi apresentada e só souberam após chegarem à delegacia, que no momento da apresentação não desconfiaram de falsificação. Respondendo à defesa, disse que fazem rondas na promissão e os populares informam que há pessoas usando ou vendendo drogas, que é praxe por conta da proximidade do hospital e ser um bairro residencial. Disse que o acusado permitiu a entrada dos policiais na casa dele (...) que não o viram passando droga, que não pegou com ninguém, que ele estava só no local em que se encontrava. Que não foram encontrados apetrechos que o liguem à traficância. Que não perceberam de imediato que a CNH era falsificada e que não conhecia o réu de outro momento” [...]” (SIC)

Cabe frisar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Com efeito, o Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia para repressão ao crime, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Veja-se a
jurisprudência
abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório
se mostra harmonioso e aponta autoria e materialidade do crime
,
não havendo o porquê se

falar

em

absolvição por falta de provas.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ILÍCITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

Não merece prosperar o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei Drogas, pois é evidente que o recorrente pretendia comercializar às substâncias, levando em conta a grande quantidade apreendida, parte dela ainda
acondicionada em barra
, pesando 162 gramas, a qual seria individualizada
em petecas

para posterior venda
.

Deveras, caso fosse um mero usuário, o recorrente teria sido preso apenas com a pequena quantidade de droga que pretendia consumir. Ao ser preso com enorme quantidade de maconha,
ainda em estado bruto
,
demonstrou que se

dedicava a traficância.

Ademais, sabe-se que não há impedimento na
coexistência da

figura do traficante com a de usuário
.
Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda dos entorpecentes, para custear o vício
.
Na hipótese, a
s provas apontam claramente para o crime de tráfico de drogas. Desta feita,
rejeito o pedido de desclassificação
.

DA DOSIMETRIA

Supletivamente, a defesa pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e pela alteração da pena restritiva de direito aplicada, qual seja, prestação de serviços à comunidade, pois o recorrente estaria trabalhando. De início, adianto que é inviável o acolhimento da atenuante da confissão. A uma, porque o recorrente não admitiu a prática do crime de tráfico de drogas. A duas, porque a pena-base já foi fixada no mínimo legal. Assim, ainda que tivesse confessado, eventual redução de pena
encontraria o óbice da súmula 231 do STJ.

Inviável a alteração da pena restritiva de direitos cominada. As sanções restritivas de direito têm verdadeira natureza de pena e estão previstas na legislação como tal. Assim, não cabe ao recorrente, agraciado com a benesse legal, escolher a pena que lhe será imposta. Como se não bastasse, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o apelante efetivamente se encontra trabalhando e tampouco que o seu emprego torna inviável o cumprimento desta sanção.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/11/2023